Tribunal: STJ
Processo: 0706888-37.2021.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2051271 - DF (2023/0039368-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NADIA LUCIA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIVERSAL
FITNESS
DA
AMAZONIA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA
ADVOGADO
: QUEIDI DOMINGUES STRICKER - SC040634
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA

PRESCRIÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA
106/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
local aprecia, de forma clara e suficiente, as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido
pela parte.

2. Revisar a conclusão adotada pela instância ordinária acerca da
inexistência de culpa da autora pela demora na citação demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da
proposta a ação no prazo fixado
Súmula 106/STJ,
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição ou decadência.

4. Recurso especial não provido.

Documento eletrônico VDA52606970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 503b48e5-f484-4817-a9c5-234acfebf559

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52606970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 503b48e5-f484-4817-a9c5-234acfebf559

RECURSO ESPECIAL No 2051271 - DF (2023/0039368-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NADIA LUCIA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIVERSAL
FITNESS
DA
AMAZONIA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA
ADVOGADO
: QUEIDI DOMINGUES STRICKER - SC040634
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA

PRESCRIÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA
106/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
local aprecia, de forma clara e suficiente, as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido
pela parte.

2. Revisar a conclusão adotada pela instância ordinária acerca da
inexistência de culpa da autora pela demora na citação demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da
proposta a ação no prazo fixado
Súmula 106/STJ,
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição ou decadência.

4. Recurso especial não provido.

Documento eletrônico VDA52405891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:56
Código de Controle do Documento: 72af3e11-ea62-447a-ad4c-884cf09d36a8

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NADIA LUCIA DE QUEIROZ
(NADIA), com fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA. PRETENSÃO MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO.
PROVIMENTO CONCEDIDO. SEM HONORÁRIOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, proferida nos autos da
ação monitória, pronunciou a prescrição da pretensão monitória, nos
termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
2. O Código de Processo Civil estabelece, entre os efeitos da citação, a
interrupção da prescrição. Contudo, de acordo com o artigo 240 do
mesmo, a demora na sua realização não poderá prejudicar a parte
interessada.
3. A Lei Processual veio a abraçar o entendimento já firmado na
jurisprudência, conforme infere a Súmula 106 do Superior Tribunal de
Justiça: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica
o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Recurso
conhecido. Provimento concedido para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem. Sem honorários. (e-STJ, fls. 196-
212).

Os embargos de declaração opostos por NADIA foram rejeitados (e-STJ, fls.
258-278).
Nas razões do presente recurso, NADIA alegou a violação dos arts. 202, I, do
Código Civil, e 240, §§ 1o, 2o e 3o, 332, § 1o, 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, todos do
Código de Processo Civil, ao sustentar que
houve negativa de prestação jurisdicional
(1)
e omissão no acórdão recorrido, que não se manifestou sobre a ausência de culpa
exclusiva do Poder Judiciário na demora para citação e a culpa concorrente da recorrida,
bem como sobre a ocorrência da prescrição antes mesmo do despacho de citação,
conforme a Súmula 503 do STJ;
é inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a demora na
(2)
citação não pode ser imputada exclusivamente ao serviço judiciário, havendo inércia da
própria parte autora, o que afasta a interrupção da prescrição; e
a pretensão monitória
(3)
já estava prescrita quando da propositura da ação, devendo ser restabelecida a sentença
que reconheceu a prescrição dos títulos.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52405891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:56
Código de Controle do Documento: 72af3e11-ea62-447a-ad4c-884cf09d36a8

VOTO
O recurso não merece prosperar.

(1) Negativa de prestação jurisdicional
O TJDFT apreciou, de forma expressa e fundamentada, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à responsabilidade pela
demora na citação, à ocorrência ou não de prescrição, e à aplicabilidade da
Súmula 106/STJ.
O voto condutor do acórdão expôs detalhadamente a sequência dos atos
processuais e reconheceu que o atraso na citação decorreu de fatores inerentes ao
mecanismo da Justiça, não de inércia da parte autora:
Na origem, trata-se de ação monitória para a cobrança de 10
(dez) cártulas de cheques (...). A ação foi proposta
inicialmente em uma das Varas Cíveis de Joinville/SC em
(...). O primeiro ato subsequente e de declínio
17/12/2018
da competência sobreveio apenas em
(...) O
20/02/2021
Código de Processo Civil estabelece, entre os efeitos da
citação, a interrupção da prescrição. Contudo, de acordo
com o artigo 240 do mesmo, a demora na sua realização
não poderá prejudicar a parte interessada. (...) No caso
presente, além da perplexidade decorrente do julgamento da
causa pelo juízo que já havia firmado sua incompetência,
verifica-se que, de fato, a demora do mecanismo judiciário
prejudicou sobremaneira a parte requerente. (...) Conforme
sobressai do breve relatório supra, a MM Juíza de Joinville
/SC demorou 01 (um) ano e 06 (seis) meses para declinar
da
sua
competência.
Depois
do
ingresso
no
sistema judiciário do Distrito Federal, a parte requerida foi
citada em 04 (quatro) meses aproximadamente (...). Diante
dessa moldura fática, tenho como aplicável a Súmula 106 e,
por conseguinte, afastar a prescrição (e-STJ, 196-212)
Os trechos transcritos demonstram que o acórdão enfrentou expressamente a
tese de que a demora na citação teria sido causada pelo Poder Judiciário, reconhecendo
a culpa exclusiva do aparelho estatal e aplicando a
para afastar a
Súmula 106/STJ
prescrição.
O Colegiado ainda considerou que a juíza de primeiro grau demorou mais de
um ano e meio para declinar da competência, reconhecendo que a autora não poderia
ser penalizada por essa morosidade.
Documento eletrônico VDA52405891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:56
Código de Controle do Documento: 72af3e11-ea62-447a-ad4c-884cf09d36a8

Portanto, a instância ordinária decidiu, de forma explícita e coerente,
apresentando fundamentação completa acerca dos elementos necessários à solução da
controvérsia.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE .
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.
[...]."
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.263.027/SP, Relator GURGEL DE FARIA,
Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe

15/5/2023,
19/5/2023 – sem
destaque no original)

Não se verifica, portanto, negativa de prestação jurisdicional, mas mero
inconformismo de NADIA com o resultado do julgamento.

(2) Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ
O Tribunal distrital reconheceu que a ação monitória foi ajuizada antes do
decurso do prazo prescricional, e que o atraso na citação resultou de trâmites
processuais de declínio de competência e redistribuição dos autos, sem culpa exclusiva
da autora.
A Corte local aplicou o
§ 3o, do CPC, segundo o qual
art. 240,
a parte não será
, em consonância
prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
com a jurisprudência consolidada desta Corte afasta o reconhecimento da prescrição

quando a citação se atrasa por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos
da Súmula 106/STJ:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de
prescrição ou decadência.

Rever a conclusão do acórdão quanto à ausência de culpa da parte autora
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52405891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:56
Código de Controle do Documento: 72af3e11-ea62-447a-ad4c-884cf09d36a8

Além disso, a decisão recorrida encontra-se em harmonia com o
I, do
art. 202,
CC e com o
§ 1o, do CPC, que atribuem ao despacho que ordena a citação,
art. 240,
ainda que proferido por juízo incompetente, efeito interruptivo retroativo á data do
ajuizamento.

(2) Pretensão já estaria prescrita quando do ajuizamento da ação
O acórdão recorrido expressamente fixou o termo inicial e final do prazo
prescricional, reconhecendo que os cheques datam de
a
e que o
10/1/2014
10/10/2014
prazo de cinco anos expiraria entre
e
enquanto a ação foi ajuizada
11/1/2019
11/10/2019,
antes disso, em
Dessa forma, o Tribunal local aplicou corretamente a
17/12/2018.
Súmula 503/STJ:

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de
cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à
data de emissão estampada na cártula.

Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA52405891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:56
Código de Controle do Documento: 72af3e11-ea62-447a-ad4c-884cf09d36a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.051.271 / DF
Número Registro: 2023/0039368-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07068883720218070001 7068883720218070001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NADIA LUCIA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME : UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA
ADVOGADO
: QUEIDI DOMINGUES STRICKER - SC040634
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52587318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:01
Código de Controle do Documento: 2d29e925-06c1-48fa-8d67-48e8096862d2

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:01
Código de Controle do Documento: 2d29e925-06c1-48fa-8d67-48e8096862d2